Tribunal: TJSP
Processo: 2326865-50.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Habeas corpus – Furto qualificado – Pretensão de revogação da custódia cautelar – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Furto de diversos produtos mediante concurso de agentes – Paciente reincidente específica e que estava em cumprimento de pena em regime aberto, além de não ter comprovado

Ementa:

Habeas corpus – Furto qualificado – Pretensão de revogação da custódia cautelar – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Furto de diversos produtos mediante concurso de agentes – Paciente reincidente específica e que estava em cumprimento de pena em regime aberto, além de não ter comprovado residência fixa, ocupação lícita e família constituída – Presença dos requisitos dos artigos 312, caput, e 313, I e II, do CPP – Impossibilidade, nesta via, de se estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se a Paciente terá direito a benefícios legais – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Decisão judicial bastante fundamentada e amparada em dados concretos do processo – Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar – Ausência de comprovação da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados da filha menor, mormente considerando que esteve presa até data recente e afirmou que sua filha permanece sob a guarda e cuidados do pai – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.